Tribunal: TJES
Processo: 0006392-18.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006392-18.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO FERNANDO PEREIRA THOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006392-18.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO FERNANDO PEREIRA THOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O réu, PABLO FERNANDO PEREIRA THOMAZ, foi condenado pela prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A sentença foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, após a apreensão de 60 (sessenta) pedras de crack, 27 (vinte e sete) pinos de cocaína e 5 (cinco) buchas de maconha, além de R$ 60,00. A Defesa interpôs Apelação pleiteando, unicamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do Tráfico Privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06), na fração máxima de 2/3 (dois terços).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante preenche os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, notadamente se (i) o histórico de ato infracional (análogo ao roubo com medida socioeducativa de internação em 2021) e (ii) a quantidade e natureza das drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha) são elementos idôneos para demonstrar a dedicação a atividades criminosas, obstando, assim, a aplicação da minorante do Tráfico Privilegiado.

III. Razões de decidir

3. O histórico de atos infracionais, mesmo que não análogos ao tráfico de drogas, é elemento válido e suficiente para configurar a dedicação do agente a atividades criminosas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inviabilizando a aplicação do Tráfico Privilegiado.

4. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (60 pedras de crack, 27 pinos de cocaína e 5 buchas de maconha), em conjunto com o histórico infracional, são dados concretos que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, justificam a conclusão de que o apelante se dedicava ao comércio ilícito de forma habitual, e não ocasional.

5. A dosimetria da pena foi mantida integralmente, pois a pena-base foi adequadamente majorada com fundamento na quantidade e natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/06), e o regime inicial semiaberto se revelou correto para a pena final de 5 (cinco) anos de reclusão (art. 33, § 2º, "b", do CP).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por PABLO FERNANDO PEREIRA THOMAZ
,
inconformado com a r. sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, além de 560 dias multa, em regime semiaberto, com a concessão do direito de recorrer em liberdade

A defesa, no id. 16314080, pleiteia para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a consequente diminuição da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.

Contrarrazões, no id. 16314082, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16462114, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006392-18.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO FERNANDO PEREIRA THOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]

“Prova o presente Inquérito Policial que segue acima identificado, do qual esta peça passa a fazer parte integrante, que o DENUNCIADO e terceira pessoa, identificada apenas como sendo um ‘COROA’, no ano de 2023, se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas no bairro Itaquari, município de Cariacica/ES, bem como que no dia 18 de outubro de 2023, por volta das 17h15min., o DENUNCIADO se encontrava na Praça do referido bairro, situada na Rua Floriano Varejão, e tinha consigo, com a finalidade do tráfico, 05 (cinco) buchas da substância ilícita ‘MACONHA’, 08 (oito) pedras da substância ilícita ‘CRACK’ em um bolso da roupa que usava, 52 (cinquenta e duas) pedras da substância ilícita ‘CRACK’ e 27 (vinte e sete) pinos da substância ilícita ‘COCAÍNA’ nas mãos, que ele dispensou ao ver a aproximação de Policiais Militares.

Segundo ainda consta dos autos, os Policiais Militares percebendo a ação do DENUNCIADO de dispensar o que tinha nas mãos, jogando em direção a um trailer, ao vê-los e empreender fuga, saíram em sua perseguição e o abordaram, sendo que ao recuperarem o material por ele dispensado, constataram que se tratava de duas cargas contendo juntas 52 (cinquenta e duas) pedras da substância ilícita ‘CRACK’ e uma carga contendo 27 (vinte e sete) pinos da substância ilícita “COCAÍNA”.

Se não fosse o bastante, também consta dos autos que ao realizarem revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram, em um dos bolsos da roupa que ele usava, 05 (cinco) buchas da substância ilícita ‘MACONHA’ e 08 (oito) pedras da substância ilícita ‘CRACK’, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.

Os Policiais Militares relatam que o DENUNCIADO após ser abordado, lhes confidenciou que estava no local comercializando entorpecentes desde as 13 horas.

O DENUNCIADO, ao ser ouvido na Polícia Civil, informa que já respondeu, quando menor, pela conduta análoga ao crime de ROUBO e que veio de Domingos Martins e começou a vender drogas ilícitas apreendidas para um ‘COROA’ para conseguir dinheiro” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por PABLO FERNANDO PEREIRA THOMAZ
,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, além de 560 dias multa, em regime semiaberto, com a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A defesa, no id. 16314080, pleiteia para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a consequente diminuição da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.

Pois bem.

Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)

A tese central da defesa é a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico Privilegiado).

Para a concessão deste benefício, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos:

O agente ser primário;

Possuir bons antecedentes;

Não se dedicar a atividades criminosas;

Não integrar organização criminosa.

A douta defesa argumenta que o apelante é primário e possui bons antecedentes, e que o único ato infracional (análogo ao roubo, em 2021) não seria suficiente para configurar dedicação a atividades criminosas, especialmente por não ser análogo ao tráfico e por ter caráter pedagógico.

Contudo, a r. sentença do Juízo de 1º Grau, afastou o benefício, com base no histórico de atos infracionais do réu, que incluía a imposição de medida socioeducativa de internação datada de 2021, concluindo que havia provas suficientes de que o réu se dedicava às atividades criminosas.

Refutação ao Argumento da Defesa

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que o histórico de atos infracionais praticados pelo agente, em especial, se próximos temporalmente ao crime de tráfico, pode ser considerado para demonstrar a sua dedicação a atividades criminosas, obstando, assim, a aplicação da minorante.

Conforme ressaltado na própria sentença, o histórico infracional do réu, que inclui a imposição de medida socioeducativa de internação em 2021, configura a excepcionalidade que justifica o afastamento do Tráfico Privilegiado.

O fato de o ato infracional ser análogo ao crime de roubo e não ao tráfico não enfraquece a conclusão, mas, ao contrário, demonstra um padrão de conduta voltado a crimes graves contra o patrimônio e, posteriormente, a saúde pública, confirmando a dedicação a atividades criminosas.

O STJ já decidiu que a existência de atos infracionais denota dedicação, justificando a negativa da minorante.

Além disso, há outros elementos no caso concreto que corroboram a dedicação do apelante às atividades criminosas, a saber:

1. A Confissão e a Narrativa dos Fatos

Em Juízo, o réu PABLO FERNANDO PEREIRA THOMAZ declarou, em síntese, que a denúncia era verdadeira e que realmente estava naquele dia, hora e local praticando o crime de tráfico de drogas, e que, para tanto, receberia a quantia de R$ 70,00 (setenta reais).

Ainda, ao ser ouvido na Polícia Civil, o DENUNCIADO informou que veio de Domingos Martins e começou a vender drogas ilícitas apreendidas para um 'COROA' para conseguir dinheiro. Embora tenha dito, em juízo, que não conhecia o "Coroa", a própria defesa, nas razões recursais, cita o depoimento da Polícia Civil, o que sugere que o apelante estava agindo a mando de um traficante.

2. A Quantidade e Natureza da Droga Apreendida

Em adição aos antecedentes infracionais, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos também servem para indicar a dedicação do agente, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que é preponderante sobre o art. 59 do Código Penal.

No caso, o réu estava de posse de:

5 (cinco) buchas de maconha;

60 (sessenta) pedras de
crack
(sendo 52 dispensadas no chão e 8 em seu bolso);

27 (vinte e sete) pinos de cocaína.

A alta quantidade de pedras de
crack
(60), droga de natureza altamente deletéria, somada à cocaína e maconha, é um indicativo robusto de que o apelante não era um mero traficante ocasional, mas sim que se dedicava ao comércio ilícito de forma habitual.

Conforme bem salientado pelo Ministério Público, em sua manifestação, a quantidade de porções apreendidas demonstra que o apelante era "useiro e vezeiro na venda de drogas, ou seja, dedicava-se às atividades criminosas".

A própria sentença utilizou a quantidade e natureza dos entorpecentes, como parâmetro para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Ainda que o ato infracional de roubo não seja análogo ao tráfico, a gravidade e a proximidade temporal (2021), em conjunto com a grande quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína, e 60 pedras de
crack
), são elementos mais que suficientes para concluir que o réu se dedicava a atividades criminosas e, portanto, não faz jus ao benefício do Tráfico Privilegiado.

Da Dosimetria da Pena

A pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade dos entorpecentes:
crack
, cocaína e maconha), que prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Na segunda fase, a pena foi atenuada em razão da menoridade relativa e da confissão espontânea, resultando na pena final de 5 (cinco) anos de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

A dosimetria penal foi realizada de forma técnica, proporcional e razoável, em estrita observância aos fins da sanção penal. Não há, portanto, que se falar em reforma da reprimenda.

Conclusão

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, e refutando os argumentos da defesa, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a r. sentença do juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos, em especial, a não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por restar demonstrada a dedicação do apelante às atividades criminosas.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.